Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu apelante condenado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da pena aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
3. Na espécie, em razão de o apelante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição do regime inicial mais gravoso.
4. A jurisprudência entende que, embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão sobre a detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal). Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.